Tribunal: STF
Processo: RE 102043
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-23
Data de publicação: 1985-04-23

Ementa:
DISSÍDIO COLETIVO. EXCLUSÃO DE CLÁUSULAS RELATIVAS A DATAS MÓVEIS PARA FERIADOS, PRORROGAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO, EM DETERMINADO PERÍODO DO ANO, E SUPRESSÃO DO TRABALHO AOS SABADOS À TARDE.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 153, PAR. 1. E 165, XIV, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO PREQUESTIONADO, COM OPORTUNIDADE, O PRIMEIRO DISPOSITIVO (SÚMULAS 282 E 356), NÃO SE VERIFICA VULNERAÇÃO DO ART.
165, XIV, DA LEI MAIOR. EXCLUSÃO DAS CLÁUSULAS, POR FALTAR, NA ESPÉCIE, COMPETÊNCIA NORMATIVA À JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DISCIPLINAR ESSES PONTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.